Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRETENSÂO RECURSAL DEDUZIDA EM 42 LAUDAS. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO MENOR. A DECISÃO AGRAVADA FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 10%. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES, PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS, NATUREZA INDENIZATÓRIA DE VERBAS, E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MATERNA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de fixação de alimentos. 1.1. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor do menor no percentual de 15% dos rendimentos brutos do genitor, incidentes sobre 13o salário e adicional de férias, mantendo somente a exclusão dos descontos compulsórios. 1.2. No recurso, o agravante postula pela concessão de tutela recursal para reduzir os alimentos para 10% dos rendimentos brutos, alegando omissão de informações relevantes por parte da representante do menor, existência de vários dependentes sob sua responsabilidade, pagamento regular e espontâneo de valores, indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo e ausência de comprovação da renda materna. No mérito, requer modificação do quantum provisório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve verificar se o valor fixado para alimentos provisórios observa o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, considerando as despesas do menor, a capacidade contributiva do agravante, a existência de outros dependentes diretos e a natureza das verbas remuneratórias incluídas na base de cálculo, diante de alegações antagônicas a demandar instrução probatória adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, dispõe ser necessária a fixação dos alimentos conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. 3.1. A obrigação alimentar visa assegurar subsistência digna ao menor, contemplando o necessário à sua manutenção. 3.2. Consoante art. 1.703 do Código Civil, os pais contribuem para sustento dos filhos conforme os recursos auferidos.
4. A análise comparativa entre a inicial e as razões recursais evidencia inúmeras divergências relativas à capacidade econômica das partes, às despesas indicadas, à eventual existência de outras rendas e à natureza das verbas incluídas na base de cálculo. Tais aspectos demandam instrução probatória, incompatível com decisão imediata em agravo por instrumento. 4.1. Mostra-se prematuro fixar obrigação alimentar nos moldes pretendidos pela parte autora sem oitiva da parte contrária e sem instrução mínima destinada a apurar a realidade econômica de ambos os genitores.
5. Jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de instrução para revisão de alimentos provisórios: “Faz-se necessária a dilação probatória, para demonstrar ser a situação financeira do alimentante apta a suportar pagamento de prestação alimentícia em valor superior à fixada pelo juiz de origem.” (071154265.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 03/07/2024).
6. Pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça: "Por outro lado, o percentual de 10% (dez por cento) é compatível com as despesas que já eram custeadas pelo alimentante antes do ingresso da presente ação, representando inclusive acréscimo ao valor anterior, sendo razoável a sua manutenção até a necessária instrução processual" (Dr. Paulo Gomes de Sousa Jr).
7. Diante disso, necessário reduzir os alimentos para 10% dos rendimentos brutos do agravante até conclusão da instrução, preservando equilíbrio entre possibilidades do alimentante e necessidades do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A redução da verba alimentar provisória para 10% dos rendimentos brutos do alimentante mostra-se adequada diante da existência de controvérsia fático probatória a exigir instrução, envolvendo capacidade econômica dos genitores, despesas do menor e natureza das verbas remuneratórias, não sendo possível revisão aprofundada em agravo por instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.694, §1o; 1.703; Lei no 5.478/68: arts. 1o; 4o; 5o; 7o; 8o; 22.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 071154265.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 03/07/2024.